Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-60.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO POR MEIO TELEFÔNICO. FALTA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto.
2. A autora/recorrente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de apresentação integral das gravações telefônicas. No mérito, argumenta a ausência de contratação do serviço e a falha no dever de informação, requerendo a majoração do dano moral.
3. Contrarrazões apresentadas. As recorridas suscitam preliminar de ilegitimidade passiva e impugnam o pedido de gratuidade de justiça. Defendem a manutenção da sentença e a condenação da recorrente à litigância de má-fé.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. Cerceamento de defesa. É desnecessária a apresentação integral das gravações telefônicas quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Outrossim, a exibição de documentos, que é o real propósito da recorrente, não se enquadra na relação de competências indicada no art. 3° da Lei 9.099/95 e, em face do procedimento definido no Código de Processo Civil, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, cuja competência é restrita às causas de menor complexidade técnica, ante os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. A recorrente, por intermédio de ligação telefônica, recebeu da ré oferta de acesso à sua plataforma de livros online e, diferente ao alegado, o contexto probatório atestou a aquiescência da consumidora ao negócio jurídico denunciado. Com efeito, os dados cadastrais da autora foram confirmados, assim como o objeto contratado e a forma de pagamento.
9. Importa destacar que, não obstante a natureza consumerista da relação contratual, para que a inversão do ônus da prova milite em favor da autora/recorrente, nos termos do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a demonstração inequívoca da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência da contratante, o que não ocorreu na espécie.
10. No caso, a autora não demonstrou que exerceu o direito de arrependimento ou requereu a rescisão do contrato celebrado (art. 373, I, do CPC), porquanto não apresentou qualquer elemento concreto e/ou o protocolo da ligação telefônica realizada para tal finalidade. Assim, impõe-se concluir que a contratação é válida e que são legítimas as cobranças das parcelas ajustadas e os efeitos moratórios da dívida vencida, regularmente constituída na vigência contratual.
11. Outrossim, não foi demonstrada falha no serviço prestado, porquanto os produtos foram disponibilizados à autora/recorrente, por meio de plataforma eletrônica. E não demonstrado o pagamento pelo serviço, é escorreita a sentença que acolheu o pedido contraposto (Acórdão 1391951, 07127629420218070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 27/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Destarte, inexistindo defeito no serviço prestado pelas rés/recorridas e configurado o inadimplemento contratual da autora/recorrente, os efeitos da mora são legítimos. No entanto, ante a ausência de recurso oposto pelas rés, a condenação ao pagamento de indenização deve ser mantida, em observância ao princípio da reformatio in pejus, que impede que a situação da recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ. 3a Turma. REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022).
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.